Tribunal: TJSP
Processo: 2267204-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Execução de título extrajudicial.
Em que pese a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, há no contrato garantia real, que recai sobre os imóveis dados em caução, de modo que os referidos bens devem responder preferencialmente pelo pagamento da dívida. Precedentes desta E. Corte.
O excesso de execução alegado pelas agravantes não existe, pois o

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Execução de título extrajudicial.
Em que pese a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, há no contrato garantia real, que recai sobre os imóveis dados em caução, de modo que os referidos bens devem responder preferencialmente pelo pagamento da dívida. Precedentes desta E. Corte.
O excesso de execução alegado pelas agravantes não existe, pois o débito em questão foi consolidado na data em que a agravada realizou o pagamento ao condomínio, passando a ser este o termo inicial do cômputo dos encargos da mora.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2267204-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes DUO R ENGENHARIA LTDA e GSP LIFE BOITUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado PACATUBA
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267204-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35233
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 15a VARA CÍVEL.
Agravantes: DUO R ENGENHARIA LTDA; GSP LIFE BOITUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravada: PACATUBA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto.
VOTO No 35.233
Locação de imóvel não residencial. Execução de
título extrajudicial.
Em que pese a ordem legal de penhora prevista no
art. 835 do CPC, há no contrato garantia real, que
recai sobre os imóveis dados em caução, de modo
que os referidos bens devem responder preferencialmente pelo pagamento da dívida.
Precedentes desta E. Corte.
O excesso de execução alegado pelas agravantes
não existe, pois o débito em questão foi
consolidado na data em que a agravada realizou o
pagamento ao condomínio, passando a ser este o
termo inicial do cômputo dos encargos da mora.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão integrada por embargos declaratórios que, em execução fundada
em contrato de locação, (i) deferiu o prosseguimento do feito pelo valor de
R$152.756,81, (ii) acolheu a rejeição dos imóveis oferecidos como garantia,
por serem os mesmos bens que serviram de garantia contratual e (iii)
determinou a apresentação de outros bens pelas executadas (fls. 176/179 e
190).
Sustentam as agravantes que os bens oferecidos são
idôneos e facilmente liquidáveis, não havendo fundamento para a recusa.
Afirmam que o fato de os bens terem sido dados em garantia no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267204-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35233
3
locação não impede que sejam aceitos para a garantir a execução.
Asseveram que a execução deve prosseguir da forma menos onerosa ao
devedor, conforme prescreve o art. 805 do CPC. Acrescentam que há
excesso de execução. Alegam que o demonstrativo do débito apresentado
pela agravada está errado, por não atualizar as parcelas mês a mês, a partir
de cada vencimento. Assinalam que há cobrança a maior de R$2.325,22.
Sob tais fundamentos, requerem a concessão do efeito suspensivo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 195),
houve a apresentação de contraminuta (fls. 200/206).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada
em contrato de locação celebrado pela agravante Duo, na condição de
locatária, pela agravante GSP, na condição de caucionante e pela
agravada, na condição de locadora. Como garantia da avença, as
agravantes deram em caução os lotes de terreno no 06 e no 09, da quadra
A, objetos respectivamente das matrículas 8.662 e 8.665 do CRI de Boituva
(fls. 64/76 e 87/90).
A despeito da ordem legal do art. 835 do CPC,
havendo no contrato de locação garantia real, os imóveis indicados pela
própria caucionante respondem preferencialmente pela dívida. A constrição
de outros bens ou ativos financeiros, a ser avaliada oportunamente, se
houver requerimento nesse sentido, passa a ser subsidiária, caso o produto
da alienação do imóvel seja insuficiente para satisfação do credor.
Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Locação. Imóvel dado em caução. Indeferimento de
penhora. Necessidade de esgotamento de medidas menos
gravosas ao devedor. Impossibilidade. Incidência dos art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267204-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35233
4
37, I e 38 da legislação de regência da matéria, Lei n.o
8.245, que devem ser interpretados em favor de quem
supre no mercado a demanda por imóveis de locação.
Decisão que contraria direito do locador, que contratou
mediante certeza da excussão da garantia real que
cauciona a locação. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2033675-56.2019.8.26.0000, Rel.
Des. L.G. COSTA WAGNER, j. 27.05.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LOCAÇÃO PENHORA
DE BEM DADO COMO CAUÇÃO POSSIBILIDADE - Na
execução dos créditos referentes ao contrato de locação
firmado entre as partes, a penhora deve recair
preferencialmente sobre o bem dado em garantia real, nos
termos do artigo 835, §1o, do CPC, não havendo se falar em
realização de pesquisas visando a menor onerosidade do
devedor Entendimento reforçado pelo não pagamento no
prazo de 03 dias, tampouco indicação de bens à penhora,
nos termos do artigo 829, caput e §2o, do CPC Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2171928-92.2017.8.26.0000, Rel.
Des. LUIS FERNANDO NISHI, j. 23/02/2018)
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que
inadmitiu penhora em bem imóvel dado como caução em
contrato
de
locação.
Acolhimento.
Possibilidade
da
constrição, pois só o bem responde pela obrigação e não o
patrimônio do garantidor. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2180213-74.2017.8.26.0000, Rel.
Des. NESTOR DUARTE, j. 13.11.2017)
O excesso de execução alegado pelas agravantes não
existe.
O débito ora cobrado refere-se a despesas de
condomínio que a agravante Duo deixou de pagar. A agravada realizou o
pagamento da integralidade do débito ao condomínio em 30.07.2019 (fls.
94/96 destes autos).
Assim, o débito foi consolidado na referida data,
passando a ser ela o termo inicial do cômputo da atualização monetária e
juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267204-48.2020.8.26.0000 -Voto no 35233
5
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para deferir a penhora dos imóveis objeto das matrículas 8.662 e 8.665 do
CRI de Boituva. Expeça-se, na origem, o necessário ao cumprimento.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator